Tribunal: TJMT
Processo: 0003863-85.2020.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003863-85.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO SILVA LADISLAU - CPF: 006.276.181-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANA DA SILVA SANTOS - CPF: 058.421.691-26 (VÍTIMA), EDMAR DE SOUZA PRADO - CPF: 898.141.181-68 (ASSISTENTE), MARCOS ANDRE MARQUES DA SILVA - CPF: 694.302.921-53 (ASSISTENTE), GEDEON JUNIO SANTOS SARAIVA - CPF: 046.244.311-62 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DANO (ART. 163,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL) E RESISTÊNCIA (ART. 329, § 2º DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
INSUBSISTÊNCIA DE QUALIFICADORA. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
DECADÊNCIA. PROCEDÊNCIA.
TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO LEGALMENTE PARA A AÇÃO PENAL EXCLUSIVAMENTE PRIVADA.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
AUMENTO DESPROPORCIONAL REALIZADO CONSIDERANDO A PENA ABSTRATAMENTE PREVISTA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.

1.

Pela leitura detida da sentença, tem-se que a qualificadora foi afastada por ter sido reconhecido que a violência foi contra o objeto e não contra a pessoa, fato este confirmado inclusive no dispositivo da decisão, não devendo ser conhecida parte da apelação por ausência de interesse recursal.

2.

Lado outro, o pedido subsidiário merece acolhimento, pois, embora a vítima tenha representado criminalmente contra o acusado (ID 174631453, p. 16), fato é que o crime de dano simples se procede somente mediante queixa (art. 167 do Código Penal), por ser de ação penal exclusivamente privada. Assim, considerando que entre a data que a ofendida soube quem era o autor do fato (10 de junho de 2020) e o presente dia já se passaram mais que 06 (seis) meses (art. 103 do Código Penal), de rigor ser declarada extinta a punibilidade do dano simples do apelante pela decadência (art. 107, IV do Código Penal).

3.

Quanto a dosimetria da resistência, a elevação utilizada pelo juízo sentenciante não se mostrou adequada, visto que aumentou a pena-base em praticamente 200% (duzentos por cento) ao considerar duas vetoriais negativas – quais sejam, maus antecedentes e consequências do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Eduardo Silva Ladislau contra sentença proferida pelo juízo da 1ª vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por dano (art. 163,
caput
do Código Penal) e resistência (art. 329, § 2º do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 11 (onze) meses de detenção em regime aberto, além do pagamento de R$ 30.000 (trinta mil reais) por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais (ID 174634654).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
insubsistência da qualificadora do dano;
b)
extinção da punibilidade pela decadência;
c)
readequação da dosimetria (ID 174634662).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 174634664). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 175068153).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, embora não tenha sido objeto de irresignação, a materialidade restou comprovada pelo relatório fotográfico, laudo pericial, termos de declarações e demais depoimentos. Ademais, a autoria se revelou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, pelo que a vítima e testemunhas declararam em juízo, consoante se extrai da sentença (ID 174634654), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) Em Juízo, a vítima
Adriana da Silva Santos
, confirmou a ocorrência do crime de dano, senão vejamos o seu depoimento: “in verbis”: “Que o acusado é ex marido da depoente; Que separações e reconciliações o relacionamento durou de 09 a 10 anos; Que possuem uma filha de 12 anos de idade; Que já registrou várias ocorrências contra o acusado; Que na data dos fatos estava separada do acusado;
Que o acusado não aceitava a separação e acabou invadindo o local onde a depoente morava; Que o acusado quebrou o carro da depoente que estava na garagem
; Que o acusado perseguia a depoente; Que o acusado estava bêbado e alterado no dia dos fatos;
Que o vizinho da depoente disse que viu o acusado pegando uma barra de ferro, abriu o portão e destruiu o carro da depoente; Que o policial foi até o trabalho da depoente e narrou o ocorrido; Que o acusado quebrou todo o carro; Que a depoente chegou e viu o carro quebrado na garagem; Que possuía fotos do carro quebrado;
Que o acusado perseguiu a depoente por várias vezes; Que era um boletim atrás no outro; Que o carro não era do acusado; Que era um quitinete onde a depoente morava; Que a depoente morava de aluguel; Que chegou um tempo que deu um basta e o acusado não aceitou; Que confirma que o carro era um Fiat Uno, cor branco;
Que o carro não teve conserto; Que não compensava mandar arrumar; Que o acusado não reembolsou a depoente do prejuízo
; Que o acusado já deu muito prejuízo para a depoente; Que a depoente não quer mais contato com o acusado; Que o acusado sabe onde a depoente reside; Que o acusado foi várias vezes no trabalho da depoente; Que o acusado faz uso de bebidas alcoólicas e usa drogas; Que o acusado ameaça agredir a depoente; Que no dia dos fatos, o acusado foi atrás da depoente e proferiu ameaça de morte; Que possui uma menina com o acusado; Que contra a filha o acusado não faz nada; Que o acusado nunca ajudou a depoente com as despesas e cuidado com a filha; Que tem um bar na frente da quitinete onde a depoente morava; Que antes de cometer o crime o acusado estava nesse bar; Que o acusado já quebrou as medidas protetivas; Que tem uns 02 ou 03 anos que não tem contato com o acusado, isso porque ele tá preso; Que pouco antes de ser preso, o acusado deu para parada de perseguir a depoente;
Que confirma que teve o veículo todo danificado pelo acusado
; Que no momento do crime de dano

a depoente não estava em casa; Que não viu a ação da polícia dentro da lanchonete;
Que falaram para a depoente que o acusado entrou no banheiro da lanchonete e resistiu a prisão, inclusive, o denunciado estava com uma faca
; Que o acusado perseguia bastante a depoente; Que a depoente fazia uma denúncia atrás da outra pois, tinha medo do acusado; Que tinha medo do que o acusado poderia fazer da depoente na hora da raiva; Que a depoente sempre trabalhou e o acusado sempre teve dificuldade com serviço, devido ao uso de drogas; Que os familiares do acusado não ajudam;” (sic). A testemunha
Marcos André Marques da Silva
, policial militar, que atendeu a ocorrência, devidamente compromissado na forma da lei, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa declarou o seguinte: “in verbis”: “Que não conhece o acusado; Que não tem receio com a presença do acusado; Que conhece o acusado de uma única ocorrência;
Que foram solicitados para comparecem no endereço onde um indivíduo depredava um veículo
; Que no local tinha uma criança que estava muito assustada; Que não localizaram o acusado no local do crime; Que na frente do local do crime tinha um estabelecimento comercial;
Que quando a viatura saiu, o acusado retornou ao local do crime; Que quando os policiais retornaram o acusado entrou dentro do banheiro no estabelecimento comercial e não queria sair; Que as pessoas que estavam no local relataram que o acusado estava em pose de uma arma branca; Que mesmo com os pedidos para que saísse do banheiro, o mesmo não atendeu; Que ao abrirem a porta, o acusado estava um a mão para trás e veio em direção do depoente; Que o depoente estava há menos de 02 metros do acusado; Que foi necessário atirar no chão; Que após o disparo, o acusado colocou as mãos para cima;
Que o acusado foi algemado e conduzido para o CISC; Que o depoente era o comandante da guarnição;
Que o veículo já havia sido destruído; Que a dona do veículo estava em seu local de trabalho;
Que no local do crime de dano havia uma criança no local; Que não sabe dizer se a criança era filha do depoente; Que foi necessário fazer o disparo para intimidar o acusado, vez que estavam muito próximos; Que ratifica o depoimento prestado na delegacia; Que o acusado estava visivelmente fora de si, não sabe dizer se era álcool ou drogas; Que a guarnição foi até o local de trabalho da vítima; Que a vítima relatou os problemas com o acusado; Que o depoente afirma que atendeu apenas uma ocorrência envolvendo a vítima e o acusado;” (sic). De outra banda, o acusado
Eduardo Silva Ladislau
ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa declarou em suma que o seguinte: “in verbis”: “(...) Que já foi preso anteriormente; Que foi preso por tráfico de drogas e violência doméstica; Que está preso cumprindo pena por tráfico; Que faz uso de bebidas alcoólicas e drogas; Que não foi invasão, morava no local também; Que foi casado com a vítima por 11 anos; Que o veículo era do depoente também;
Que usou uma ferramenta de pedreiro para destruir o carro;
Que moravam no local há 1 ano; Que o acusado sempre trabalho de carteira assinada e ajudava a vítima;
Que destruiu o veículo porque descobriu uma traição da vítima e perdeu a cabeça
; Que bebeu muito e estava fora de si; Que o veículo faltava umas peças para funcionar;
Que tem noção de causou um prejuízo de 10 mil reais; Que não reembolsou a vítima porque foi preso
; Que irá dar outro carro para a vítima; Que confirma ter escondido dentro do banheiro; Que não estava armado; Que entrou no banheiro só para beber o copo de cachaça que havia acabado de comprar, não podia desperdiçar; Que já estava embriagado;” (sic). (...).

De outro lado, tem-se que o apelante foi denunciado por dano qualificado, por ter se utilizado de um pedaço de ferro e faca para destruir o veículo da vítima, com ações graves e violentas. Entretanto, pela leitura detida da sentença, tem-se que a qualificadora foi
afastada
por ter sido reconhecido que a violência foi contra o objeto e não contra a pessoa, fato este confirmado inclusive no dispositivo da decisão,
não devendo ser conhecida parte da apelação
por ausência de interesse recursal.

Lado outro, o pedido subsidiário merece acolhimento, pois, embora a vítima tenha representado criminalmente contra o acusado (ID 174631453, p. 16), fato é que o crime de dano simples se procede somente mediante queixa (art. 167 do Código Penal), por ser de ação penal exclusivamente privada. Assim, considerando que entre a data que a ofendida soube quem era o autor do fato (10 de junho de 2020) e o presente dia já se passaram mais que 06 (seis) meses (art. 103 do Código Penal),
de rigor ser declarada extinta a punibilidade do dano simples do apelante pela decadência (art. 107, IV do Código Penal).

Quanto a dosimetria da resistência, a elevação utilizada pelo juízo sentenciante não se mostrou adequada, visto que aumentou a pena-base em praticamente 200% (duzentos por cento) ao considerar duas vetoriais negativas – quais sejam, maus antecedentes e consequências do delito. Desta feita, embora devidamente justificadas – seja pela condenação transitada em julgado, seja pelo disparo de arma de fogo para conter o acusado, evidenciando extrapolação do tipo penal, em razão do perigo concreto gerado – fato é que não foi razoável o aumento em 04 (quatro) meses, motivo pelo qual
fixo a sanção inicial em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, pela exasperação em 1/6 (um sexto).
Ademais, na segunda etapa, considerando a reincidência, aumenta-se a sanção intermediária em 1/6 (um sexto) para
03 (três) meses, pelo que fica definitivamente fixada
, por não haver causas de aumento ou diminuição.

Ante todo o exposto,
conheço parte
da apelação interposta e, na extensão conhecida, no mérito,
a provejo
, declarando extinta a punibilidade do dano pela decadência e readequando a dosimetria da pena. Via de consequência, mantenho todos os demais termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024